Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. JUIZ. DESTINATÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE.
1. É recorrível a manifestação processual com o título “despacho”, mas que possua conteúdo decisório. Precedentes do TJDFT.
2. O provimento judicial que se limita a oficiar o DF Legal quanto a fiscalização não possui carga decisória,
3. A hipótese refere-se a ato ordinatório e de mero expediente, o que não se amoldando ao rol taxativo do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.